Tribunal: TCU
Processo: 010.412/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6922/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.412/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alyne Mikaeli Sarinho de Brito (XXX.978.554-XX); Angeliane Alves Silva (XXX.689.874-XX); Bruno Araujo de Barros (XXX.372.114-XX); Elida Larissa de Araujo Almeida (XXX.084.474-XX); Luiz Felipe Gomes Santos (XXX.939.864-XX); Luziany Rogerio Goncalves (XXX.049.044-XX); Nathanael de Oliveira Brito Lacerda (XXX.775.914-XX); Rafael Bezerra Vital (XXX.921.694-XX); Renata Emily da Silva Medeiros (XXX.003.374-XX); Roberio Dantas Bezerra (XXX.473.554-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.